Tribunal: TJMT
Processo: 1022701-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022701-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AUREA MARIA MARTINE ARAUJO PASSARI - CPF: 432.977.731-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO DO PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS EM PECÚNIA - RECONHECIMENTO JURÍDIDO DO PEDIDO QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS - TERÇO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.º, DO
DECRETO ESTADUAL 1317/2003 - DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1022701-02.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por Aurea Maria Martine Araújo Passari, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil condenou o réu ao pagamento a título de indenização: (I) o valor de R$ 15.073,38 (quinze mil e setenta e três reais e trinta e oito centavos) correspondente ao período aquisitivo de férias completo de 6 de maio de 2011 a 6 de maio de 2012 e 1/3 (um terço) do exercício 2011/2012; (II) o valor de R$ 12.561,15 (doze mil e quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos) de férias proporcionais acerca do período aquisitivo de 6 de maio de 2012 a 14 de março de 2013 e respectivo um terço constitucional.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, alega a impossibilidade de pagamento do terço constitucional, quanto às férias proporcionais sob o argumento de que O Decreto Estadual n.º 1.317, de 11 de setembro de 2003, que regulamentava a concessão de férias dos servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e que estava em vigor à época da aposentadoria da apelada, estabelecia que o pagamento do terço constitucional, somente, era devido quando do período aquisitivo de férias completa.

Por essas razões, assevera que a sentença deve ser reformada para o fim de excluir da condenação o pagamento do terço constitucional relativo às férias proporcionais, do período aquisitivo de 06 de maio de 2012 a 14 de março de 2013, pugna pelo provimento recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente público estadual. (id. 108530994).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento. (id 117338953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre de sentença que o condena a pagar férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, direito que o recorrido adquiriu no período de 06/05/2012 a 14/03/2013.

Apelada teve sua aposentadoria em data de 114/03/2013, no cargo de agente de tributos, lotada na Secretaria de Estado de Fazenda. (id108530959)

Pois bem. Na espécie, verifica-se que não se aplica as disposições contidas no § 2.º, do art. 14,
Decreto Estadual n.º 1317/2003, conforme suscitado pelo Apelante, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidora aposentada.

Isso porque, analisando detidamente o artigo reportado, verifica-se que a vedação para o recebimento do terço constitucional quando não preenchido o período aquisitivo completo de férias, somente se aplica nas hipóteses de servidor exonerado, senão vejamos:

“
Art. 14 O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado,
quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão
perceberá indenização integral das férias vencidas e proporcionais do período de férias incompleto.

§ 1.º A indenização será com base na remuneração do mês da exoneração.

§ 2.° Só será devido pagamento do terço constitucional de período aquisitivo de férias completo.”

É sabido que o servidor público quando se aposenta tem o direito de ser indenizado dos períodos de férias vencidas ou proporcionais que deixou de usufruir na atividade, acrescida do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

A propósito, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE
. Sob fundamentos diversos, a jurisprudência do Supremo tem reiterado a diretriz de que não ofende a Lei Maior o deferimento de indenização a servidor aposentado, por férias não gozadas durante o período de atividade. Precedentes: RE 202626, rel. min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001; RE 234068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 03.12.2004; RE 537090 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 19.04.2011. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 285323 DF. Min. JOAQUIM BARBOSA. Segunda Turma. DJe-203 DIVULG 20-10-2011 PUBLIC 21-10-2011 EMENT VOL-02612-01 PP-00030.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. O servidor público efetivo que tenha completado o tempo para aposentadoria, possui o direito de receber o pagamento de férias proporcionais em relação ao período adquirido e não gozado. 2. Inobstante a ausência de previsão na legislação estadual - Estatuto dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - Lei Complementar 10.098/94; prevalece o disposto na Carta Política, em seu artigo 39, § 3.º, estendendo aos servidores públicos o direito social a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. No ponto, o observo, ainda, que o estatuto da carreira de Defensor Público também assim refere. Desta forma, não há falar em omissão legislativa estadual para a negativa do direito. 3. Igualmente, há de ser respeitados os princípios da isonomia, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. 4. Precedentes do TJRS e Superior Tribunal de Justiça. 5. Valor da indenização calculado com base na última remuneração percebida pelo servidor antes da inativação. 6. De ofício, declaração de não-incidência de Imposto de Renda sobre as parcelas, em face do caráter indenizatório do valor devido. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004066403, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 18/10/2012)

Assim, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.º, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Destarte, restando demonstrado nos autos que a servidora estadual foi inativada sem receber o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixou de usufruir na atividade, não pode a mesma ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em Remessa Necessária mantenho a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022